Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-36.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011215-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVANTE), VAUDINETE VIRGILIA DE GUSMAO - CPF: 989.584.101-91 (AGRAVADO), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HOLANDO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR - CPF: 832.134.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PARCELAMENTO.

1.

A concessão de parcelamento de custas processuais de ofício pelo juiz, sem que tenha sido expressamente requerido, não configura julgamento extra petita, especialmente quando diante de pedido mais abrangente de justiça gratuita (art. 98, §6º, do CPC).

2.

A justiça gratuita pode ser concedida parcialmente, permitindo-se o parcelamento das custas processuais quando não demonstrada a incapacidade financeira total da parte requerente (art. 98, §5º, do CPC).

3.

Para a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de entidade beneficente.

4.

A associação filantrópica que não apresenta documentos que comprovem a incapacidade de arcar com as custas processuais, como declaração de imposto de renda, balancetes contábeis ou extratos bancários deve ter a gratuidade indeferida, mesmo que uma das funções desempenhadas seja a prestação à saúde Pública.

5.

Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que a mera condição de entidade beneficente não garante, por si só, a concessão de justiça gratuita, sendo necessária a comprovação de insuficiência de recursos.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
Hospital Beneficente Santa Helena
, contra decisão monocrática proferida por este Relator que deu parcial provimento ao recurso, indeferindo o pedido de justiça gratuita do nosocômio agravante e concedendo o parcelamento do pagamentos das despesas processuais (id. 212472667).

Afirma que a decisão singular proferida deferiu pedido não formalizado ao autorizar o recolhimento das custas em seis vezes, vez que somente pleiteou a reforma da decisão de piso para que fosse concedida ao hospital agravante a gratuidade da justiça.

Ressalva que ‘
não foi apreciado de forma expressa o pedido de deferimento da gratuidade da justiça pleiteado pelo agravante, sendo dado provimento somente a pedido que não foi solicitado, qual seja, o de parcelamento de custas’,
evidenciando que o julgamento de seu
extra petita
devendo a decisão ser julgada nula
.

No mérito afirma que o pedido de gratuidade de justiça não foi apreciado em sua totalidade e que os documentos juntados ao feito comprovam que o agravante , de caráter filantrópico e beneficente, atende os requisitos que permitem a concessão do benefício.

Reafirma que ‘
verifica-se que o hospital agravante é uma entidade sem fins lucrativos e econômicos, de direito privado, de caráter filantrópico, beneficente e de assistência social nos termos do seu Estatuto’.
Destaca que obteve o deferimento da gratuidade de justiça pela 4ª Câmara de Direito Privado desta Corte Julgadora, no Agravo de Instrumento n. 1026697-58.2023.8.11.0000 e que a condição de entidade beneficente do hospital já é suficiente para o deferimento do pedido.

Diz que os repasses do SUS para o atendimento médico-hospitalar da população necessitada estão defasados, obrigando o efetuar o atendimento sem a devida contraprestação e dessa forma não possui condições de arcar com as despesas processuais.
Discorre sobre os atendimentos prestados e dos relevantes serviços prestados à sociedade.

Requer ‘
que o recurso de Agravo Interno SEJA CONHECIDO e PROVIDO, para que, preliminarmente, a decisão monocrática agravada seja declarada nula, diante do julgamento extra petita e, consequentemente, seja devidamente analisado o pedido de concessão da gratuidade da justiça, para que ao fim o referido pleito seja DEFERIDO a parte agravante’
.

Contrarrazões ao agravo interno constam em id. 220132694.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do agravo interno (id. 222911667).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Na hipótese dos autos, a parte agravante afirma que a decisão que
negou parcialmente provimento ao Agravo de Instrumento
que pretendia
exonerar o recorrente do pagamento das custas processuais
deve ser reformada, ao argumento que
concedeu,
ex officio
, o direito de parcelamento da taxa judiciária, o que não requerido (
extra petita)
e por ser entidade beneficente faz jus ao benefício.

♦ Da preliminar
:

As razões recursais postulam a reforma da decisão monocrática, alegando que o parcelamento concedido de ofício extrapola os limites dos pedidos formulados nas razões do agravo de instrumento, e, portanto, é
extra petita.

Todavia, não lhe assiste razão.

Conforme consignado na decisão monocrática, é “
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de possibilitar o pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC.
Conclui-se, então,
que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável
.
”

Insta anotar que o § 5º, do artigo 98, do Código de Processo Civil prevê que
“
a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”
.

Assim, o Código de Processo Civil expressamente acabou com o tudo ou nada em termos de justiça gratuita, estabelecendo que a concessão ou não da gratuidade pode e deve ser feita à luz dos valores que efetivamente devem ser adiantados, de modo que despesas de maior vulto podem ensejar a concessão da gratuidade (
ou, mesmo, de parcelamento ou abatimento
) enquanto despesas (
lato sensu
) de pequeno valor, não.

Em consonância com essa atual sistemática, o artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

Dessa forma, sob o manto dos dispositivos legais supracitados, não se entrevê o suscitado vício de julgamento
extra petita
na decisão monocrática ora atacada, inclusive porque,
diante de pedido mais abrangente (justiça gratuita), inclui-se o de menor abrangência (parcelamento das custas iniciais).

Nesse sentido destaco os seguintes julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, I E II, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535, I e II, do Código de Processo Civil quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "não é extra petita a sentença que, diante do pedido de exoneração total de pensão, defere a redução dos alimentos. Como se sabe, no pedido mais abrangente se inclui o de menor abrangência" ( REsp 249.513/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2003, DJ de 7/4/2003, p. 289). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
( AgRg no REsp 1352321/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/02/2015)(destaquei).

Dessa forma,
rechaço
a preliminar arguida.

♦ Do mérito

O agravante discorre longamente acerca da necessidade de deferir o pedido de assistência judiciária, argumentando que é entidade beneficência, que presta serviços hospitalares às pessoas carentes, que as tabelas do SUS estão desatualizadas e que os repasses são realizados com atraso, dentre outras alegações.

Pois bem
. De modo geral, as pessoas jurídicas,
inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos
, devem DEMONSTRAR a hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
II. Consoante a jurisprudência do STJ, a "Corte Especial, na sessão de 02.08.2010, passou a adotar a tese já consagrada STF, segundo a qual é 126.381/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe de 08/05/2012). III. O Tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, concluiu pela inexistência de prova da impossibilidade de a agravante, entidade beneficente de assistência social, arcar com as despesas processuais. Nesse contexto, a inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do mencionado enunciado sumular 7/STJ. Precedentes. IV. Agravo Regimental improvido
. (
AgRg no AREsp 647.312/RS
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)

(destaquei)

Contudo, segundo a parte recorrente, há, no caso concreto, peculiaridade que afastaria a regra geral acima referida, qual seja, a de que associação filantrópica ou sem fins lucrativos que presta atendimento médico hospitalar, através do Sistema Único de Saúde, à população desfavorecida e que há atrasos nos repasses assim como defasagem nas tabelas o que impossibilita o respectivo pagamento.

Ademais,
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(destaquei
).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º, senão vejamos:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destaca-se que referido benefício se estende à Pessoa Jurídica, desde que o pagamento das custas processuais comprometam sua manutenção.

Como registrado na decisão monocrática,
embora o requerido/agravante tenha requerido a concessão da justiça gratuita por se tratar de entidade filantrópica, de assistência social e similar, não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem/demonstrem a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, logo, merece ser mantida a decisão agravada que indeferiu a hipossuficiência.

Ainda que a agravante auxilie o Estado na prestação de serviço público de saúde, ela é uma entidade que
também

atua no âmbito particular, sendo o referido fato notório e não provou a sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais e isso deveria ser feito mediante a exibição de balanço patrimonial.

Portanto, não se sabe a situação atual do requerido, de modo que não há como se presumir ser hipossuficiente, tendo em vista que, repito, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese, não foram juntados declaração de imposto de renda, balancete contábil, extratos de movimentação bancária ou outros documentos comprobatórios pelo agravante, limitando-se a afirmar ser entidade sem fins lucrativos, na condição de entidade filantrópica.

Assim, o certo é que a concessão da gratuidade é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a entidade não tem condições de custear as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido trilha a jurisprudência pátria e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. SÚMULA 83/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade.
2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula 7/STJ. 3. "O fato de se tratar de associação sem fins lucrativos, por si só, não gera direito à isenção no recolhimento das custas do processo, e para obtenção do benefício é mister a demonstração de miserabilidade jurídica". (REsp 1281360/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016). 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1228850 SP 2018/0001040-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2018) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.
Precedentes. (...).”
(AgRg no AREsp 642.623/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.10.2015) (destaquei).

DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DEPÓSITO RECURSAL. ENTIDADE BENEFICENTE
.
A concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS à reclamada não comprova a sua atuação como entidade filantrópica, mas, tão-somente, como entidade beneficente, o que não a enquadra nas hipóteses de isenção do art. 899, § 10º, da CLT
. (TRT-3 - ROT: 00103808820215030147 MG 0010380-88.2021.5.03.0147, Relator: Marcos Penido de Oliveira, Data de Julgamento: 08/07/2022, Decima Primeira Turma, Data de Publicação: 08/07/2022.) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS
. Possibilidade de concessão da gratuidade desde que comprovada a incapacidade financeira de suportar os encargos do processo - Súmula n. 481 do STJ – Ausência de documentos que justifiquem a concessão da benesse - Precedentes deste E. TJSP - manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - AI: 22041734920238260000 Guarulhos, Relator: Eduardo Prataviera, Data de Julgamento: 26/09/2023, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2023) (destaquei)

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA – MÉRITO - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese vertente, não restou configurado o julgamento extra petita, uma vez que o parcelamento das custas foi matéria deferida de ofício, não havendo que se falar em nulidade da decisão, vez que o Juízo não extrapolou os limites impostos nos pedidos da parte.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe
. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10078255820248110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024) (destaquei)

Desta forma, à mingua de elementos concretos que evidenciem a hipossuficiência financeira alegada, não há como deferir a justiça gratuita pleiteada.

Logo, em que pesem as alegações do agravante,
o presente recurso de agravo interno não merece provimento
, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão monocrática está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024